Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707564-82.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE FRANCY SOARES BOGOSIAN REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO SOARES BOGOSIAN APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE FRANCY SOARES BOGOSIAN contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília (ID 37860507). Na origem (ID 37860175), o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou ação monitória em desfavor do ESPÓLIO DE FRANCY SOARES BOGOSIAN. Mencionou que, em 8/8/2019, celebrou com Francy Soares Bogosian crédito direto ao consumidor mediante contrato BB Crédito Renovação Consignação n. 924.324.882, assinado eletronicamente, no valor de R$ 265.333,62 (duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), dos quais R$ 184.854,45 (cento e oitenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) foram destinados à renovação de operações anteriormente contratadas e R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) foi liberado como crédito em conta corrente. Ressaltou a previsão de vencimento da última parcela em 1/8/2027. Destacou que, em razão do óbito da devedora em 14/9/2020 e da não abertura do inventário, considerou necessária a propositura da demanda, porquanto o espólio, representado por Eduardo Soares Bogosian, é responsável pela dívida da falecida. Destacou o vencimento antecipado e a mora desde 1/10/2020. Mencionou que o valor do débito atualizado até 19/3/2021 era de R$ 286.804,77 (duzentos e oitenta e seis mil oitocentos e quatro reais e setenta e sete centavos). Na sentença (ID 37860507), o Magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos à monitória opostos pelo requerido e o condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) da dívida. Inconformado, o requerido interpôs apelação (ID 37860512). Pleiteia, inicialmente na petição recursal, o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Em razões recursais, requer a concessão da gratuidade de justiça. Alega, em suma, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e menciona o enunciado sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que não foi atendido o requisito do artigo 700, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil para o propositura da ação monitória. Assevera que o apelado deixou de apresentar documentos essenciais ao processamento da ação monitória, tendo em vista que não juntou as planilhas detalhadas de crédito com indicação da taxa de juros para cada período específico e demais encargos aplicados nem os respectivos instrumentos contratuais, o que dificultou sua manifestação. Ressalta que o apelado exibiu apenas o extrato do que foi pago e a planilha de atualização elaborada unilateralmente com capitalização de juros e indicação de encargos abusivos. Frisa que não há possibilidade de liquidação na ação monitória entre a expedição do mandado da citação ou entre a fase cognitiva e a executiva. Insiste que o título deve ser líquido, certo e exigível desde o início e, portanto, considera que há carência de ação. Aduz o apelante que a ação monitória proposta pelo apelado se baseia em título ilíquido, incerto e inexigível, tendo em vista que não há documentos que comprovem a dívida anterior e o valor que fora objeto de renegociação de R$ 184.854,95 (cento e oitenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Salienta que a dívida renegociada era debitada mediante consignação em folha de pagamento até a morte da devedora em 14/9/2020, para afirmar a regularidade dos pagamentos até essa data. Protesta que os juros foram ilegalmente capitalizados desde a vigência do contrato em contrariedade ao artigo 4o do Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura) e ao enunciado sumular n. 121 do Supremo Tribunal Federal. Defende que o artigo 4o do Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura) não foi revogado pela Lei n. 4.595/1964, salvo situações previstas em lei, nos termos do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 307.088/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, o que não seria a situação concreta. Assevera indevida a comissão de permanência e a multa de 2% (dois por cento), sob o fundamento de que a comissão de permanência tem a mesma natureza dos juros de mora e que, concretamente não se pode considerar líquida, porque o cálculo depende da demora no pagamento. Ressalta o recorrente a vedação à cobrança da comissão de permanência com a multa contratual e com os juros remuneratórios, de acordo com a orientação dos enunciados sumulares n. 30, 294 e 296 do Superior Tribunal de Justiça e com o julgado da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp n. 712.801/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Defende que não há mora pela abusividade na cobrança, a fim de que seja excluída a comissão de permanência. Sustenta excesso de execução, pois não foram considerados os valores pagos nas dívidas renegociadas. Diz que os juros cobrados não são exigíveis, porque superiores à taxa média praticada no mercado, consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1061530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado pela sistemática do artigo 543-C, § 7o, do Código de Processo Civil de 1973. Destaca que são exigidos cumulativamente com a comissão de permanência. Pondera a necessidade de inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, a fim de que a ação monitória seja extinta ou então que sejam excluídos os valores cobrados a mais como os decorrentes da renegociação da dívida anterior, juros e comissão de permanência com aplicação da inversão do ônus da prova. Em contrarrazões (ID 37860516), o apelado impugnou o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante e pleiteou o desprovimento do recurso. Esta Relatoria concedeu ao apelante a possiblidade de comprovar a insuficiência financeira alegada como motivo para obter a gratuidade de justiça e de se manifestar sobre a impugnação feita pelo apelado. Além disso, lhe facultou a possibilidade de efetuar o recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção (ID 37962918). O apelante comprovou o pagamento do preparo de forma simples (ID 38282841, pág. 1-2). De ofício foi suscitada a preliminar de falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença e concedida oportunidade ao apelante para se manifestar a respeito (ID 38446140). O recorrente argumenta que os pressupostos de admissibilidade da apelação estão atendidos. Assevera que a sentença não levou em consideração a abusividade do valor cobrado e a falta de planilha com descrição detalhada da dívida para comprovar o valor, os juros e as taxas abusivas. Alega que o saldo devedor renegociado não foi demonstrado pela falta de documentos relativos à origem do débito. Afirma que há capitalização de juros sobre juros, cumulação de comissão de permanência com multa de 2% e outros acréscimo. Aduz que não foi apresentada prova escrita da dívida e que a petição inicial, por essa razão, deve ser indeferida, pois se trata de documento essencial à propositura da ação monitória (ID 38619561). É o relatório. Decido. DO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DA IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS O apelante, em razões de apelação, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça e o apelado, em contrarrazões, impugnou o requerimento. Esta relatoria concedeu oportunidade ao recorrente para comprovar a insuficiência financeira indispensável para obter o benefício e, ao fazê-lo, para se manifestar sobre a impugnação do recorrido; alternativamente, lhe facultou o recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção (ID 37962918). Constata-se que o apelante escolheu pagar o preparo, consoante a comprovação feita por meio da guia e do comprovante de autenticação juntado no ID 38282841, pág. 1-2. Fê-lo, no entanto, sem observar a determinação feita no pronunciamento de ID 37962918, porquanto o pagamento ocorreu pelo valor simples e não em dobro. É certo que o apelante, ao recolher o preparo, evidentemente, praticou ato processual contrário ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, depreende-se da conduta adotada que desistiu tacitamente desse pleito. Segundo o caput do artigo 200 do Código de Processo Civil, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. O recolhimento do preparo e sua comprovação sem ressalva alguma demonstra que o apelante, tácita e inequivocamente, desistiu do requerimento de gratuidade de justiça formulado na apelação. Colaciona-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça sobre a questão: (...) DESERÇÃO. (...) 3. O recolhimento do preparo, além de configurar ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, implica em desistência tácita da concessão da benesse. (...) 8. Preliminar de deserção rejeitada. Pedido de efeito suspensivo não conhecido. Pedido de tutela de urgência recursal rejeitado. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Recurso do réu e da autora desprovidos na parte conhecida. (Acórdão 1341800, 07000076020208070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. A impugnação ao requerimento de gratuidade de justiça feita pelo apelado em contrarrazões recursais fica, em consequência, prejudicada. Verificada a desistência tácita do requerimento de gratuidade de justiça formulado na apelação e demonstrada a imediata produção de efeito no processo, o reconhecimento é providência necessária para a superação dessa questão. A homologação se faz necessária para efeito de preclusão no processo. Diante das considerações feitas, reconheço a e homologo a desistência tácita do apelante ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado na apelação. DA DESERÇÃO DA APELAÇÃO Como foi mencionado, esta Relatoria, alternativamente à comprovação da insuficiência financeira para a apreciação do requerimento de concessão da gratuidade de justiça, facultou ao apelante o recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção (ID 37962918). O recorrente efetuou o pagamento de forma simples, de acordo com a guia e o comprovante de autenticação juntados no ID 38282841, pág. 1-2, sem expor mínima justificativa para deixar de atender à determinação desta relatoria. Não atendeu, portanto, à ordem expressa no pronunciamento de ID 37962918, nada obstante a advertência sobre o reconhecimento da deserção recursal. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso). Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta sob o ID 37860512 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. O apelante, em manifestação sobre a oportunidade concedida (ID 37962918) para, alternativamente ao requerimento de concessão de gratuidade de justiça no recurso de apelação, efetuar o recolhimento do preparo em dobro na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, se limitou a juntar a guia e o comprovante de autenticação que demonstram o pagamento de forma simples (ID 38282841, pág. 1-2). Encontra-se, portanto, caracterizada a deserção da apelação cível interposta, ante o não cumprimento do comando expressamente contido no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, consoante o ato judicial exarado. Impõe-se o não conhecimento do recurso. Corroborando este entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. DESERÇÃO RECONHECIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDEZ POSTERIOR À LAQUEADURA TUBÁRIA. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. RESULTADO DANOSO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DA MÉDICA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO HOSPITAL REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nesta segunda instância, diante da interposição do recurso sem preparo, a médica recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas o recolheu posteriormente na forma simples, a ensejar o não conhecimento da sua apelação, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. (omissis) 9. Recurso da médica requerida não conhecido. Recurso do hospital requerido conhecido e provido. (Acórdão 1265064, 00066873520168070010, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREPARO REALIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Uma vez não comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, ainda que realizado, adota-se, como solução processual, a determinação ao recorrente de recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. 3. Na hipótese dos autos, a agravante não atendeu à intimação para recolhimento em dobro, limitando-se a juntar o comprovante com o preparo efetuado de forma simples, sem qualquer justificativa. 4. Desatendidos os comandos legais, não se conhece do recurso de agravo de instrumento, por deserção. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1322091, 07226157320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. É relevante destacar que o apelante não se insurgiu oportunamente contra o pronunciamento judicial que lhe facultou o recolhimento do preparo recursal em dobro como alternativa à determinação de comprovação da insuficiência financeira que alegou para a obtenção da gratuidade de justiça em âmbito recursal. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Reconhecida a deserção pelo indevido recolhimento do preparo recursal de forma simples, a consequência é a inadmissibilidade da apelação pelo desatendimento ao requisito do preparo na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE O d. Magistrado de primeiro grau, na sentença, refutou as alegações aduzidas pelo apelante nos embargos à ação monitória com base nos seguintes fundamentos: (i) a documentação que instrui a petição inicial da ação monitória não deixa dúvida quanto ao valor exigido; (ii) considerou que a devedora contratou operação de crédito de R$ 262.854,45 para quitar dívida de R$ 184.854,45 e receber a diferença de R$ 78.000,00 em conta corrente, de modo a evidenciar o valor que ela tomou por empréstimo; (iii) a falta de comprovação das operações extintas com o empréstimo tomado não retira a liquidez da obrigação, porquanto a situação foi reconhecida pela própria devedora ao contratar o mútuo com essa finalidade; (iv) considerou certo o valor exigido, porquanto demonstrados os abatimentos dos valores pagos e o recorrente não demonstrou outros pagamentos; (v) não há cobrança de comissão de permanência, senão apenas de juros remuneratórios, que são devidos enquanto não for devolvido o capital emprestado e possível a capitalização em período inferior a um ano, consoante o enunciado sumular n. 539 do Superior Tribunal de Justiça, bem como de juros moratórios de 1% ao mês, que incidem apenas ao final; (vi) não há demonstração de que o valor da parcela, com os juros remuneratórios capitalizados, acrescida dos juros moratórios, é levada em conta para, novamente, fazer incidir juros moratórios, o que exclui a ocorrência de anatocismo; (vii) a vedação é de juros moratórios sobre juros moratórios, mas referidos juros de mora só foram debitados ao final, conforme a penúltima linha do cálculo: R$ 14.417,60, o que afasta a alegação de capitalização; (viii) não há abusividade na multa de 2% prevista no Código de Defesa do Consumidor; (ix) o contrato celebrado pela devedora em 8/8/2019 previu pagamento em 96 parcelas mediante consignação em folha de pagamento, sendo que a última parcela debitada foi em setembro de 2020, a evidenciar a quitação de apenas 11 prestações e o remanescente em aberto de 85 parcelas, o que afasta indício de cobrança de valor abusivo; (x) os cálculos apresentados pelo apelante se referem apenas ao valor depositado em conta da falecida e não ao total do contrato e ele não provou débitos de parcelas diretamente em conta corrente após o falecimento a devedora em 14/9/2020; e (xi) não é possível exigir do apelado a comprovação de que houve a contratação do seguro prestamista, porquanto, nos termos do art. 7o da Resolução CNSP 365/2018, se tivesse feito, o teria em instrumento em separado no momento da contratação do empréstimo. É perceptível que o apelante, nas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Pelo contrário, limitou-se a reiterar genericamente os argumentos que foram deduzidos nos embargos à ação monitória, sem estabelecer nexo com as razões de fato e de direito consideradas pelo Magistrado de primeiro grau no pronunciamento sentencial que os rejeitou. É perceptível que o apelante, nas razões do recurso de apelação, não refutou os fundamentos expostos pelo Magistrado de primeiro grau sobre a documentação que instrui a petição inicial da ação monitória não deixar dúvida quanto à certeza do valor exigido e a evidenciar que a devedora contratou operação de crédito de R$ 262.854,45 para quitar dívida de R$ 184.854,45 e receber a diferença de R$ 78.000,00 em conta corrente. O recorrente também não se insurgiu contra a sentença na parte em que reconheceu que a falta de comprovação das operações extintas com o empréstimo tomado não retirou a liquidez da obrigação, porquanto a situação foi reconhecida pela própria devedora ao contratar o mútuo com essa finalidade. Ademais, nenhum ataque houve sobre a certeza do valor exigido, em razão de não haver demonstrado outros pagamentos além daqueles que o apelado comprovou ao fazer os abatimentos dos valores recebidos na planilha de cálculos. O apelante também não refutou os fundamentos da sentença, de que não há cobrança de comissão de permanência, senão apenas de juros remuneratórios, que são devidos enquanto não for devolvido o capital emprestado e que possível é a capitalização dos juros remuneratórios em período inferior a um ano, consoante o enunciado sumular n. 539 do Superior Tribunal de Justiça, bem como são igualmente devidos os juros moratórios de 1% ao mês, que incidiram apenas ao final do cálculo. O recorrente igualmente não impugnou a compreensão exteriorizada na sentença de que não há anatocismo pela falta de demonstração de que o valor da parcela, com os juros remuneratórios capitalizados, acrescida dos juros moratórios, é levada em conta para, novamente, fazer incidir juros moratórios, bem como não rechaçou o entendimento de que a vedação é de juros moratórios sobre juros moratórios, e que não ocorreu capitalização, uma vez que os juros moratórios só foram debitados ao final uma única vez, conforme o cálculo apresentado pelo apelado. Observa-se também que o apelante não se insurgiu contra os fundamentos sobre a ausência de abusividade na multa de 2% prevista no Código de Defesa do Consumidor e que não se divisa cobrança de valor abusivo, porquanto sobejam 85 parcelas de um total de 96 do contrato celebrado pela devedora em 8/8/2019, porquanto, quando ela faleceu em 14/09/2020, época em que foi debitada a 11a parcela em setembro de 2020. O apelante não faz consideração alguma sobre a compreensão expressa na sentença de que os cálculos que ele apresentou se referem apenas ao valor depositado em conta da falecida e não ao total do contrato e ele não provou débitos de parcelas diretamente em conta corrente após o falecimento a devedora. Ademais, o recorrente não impugnou especificamente a impossibilidade de exigir do apelado a comprovação de que houve a contratação do seguro prestamista, porquanto, nos termos do art. 7o da Resolução CNSP 365/2018, se tivesse feito, o teria em instrumento em separado no momento da contratação do empréstimo. Verifica-se que o apelante, nas razões recursais, reitera genericamente as alegações anteriormente deduzidas nos embargos à ação monitória, conforme se observa do cotejo feito entre a petição de ID 37860498 com a da apelação juntada no ID 37860512, sem estabelecer nexo com as razões de fato e de direito consideradas pelo Magistrado de primeiro grau na sentença. Bem se vê que o recorrente tece considerações genéricas dissociadas dos fundamentos do pronunciamento judicial atacado para revolver a discussão na instância superior, embasadas nas mesmas assertivas anteriormente feitas nos embargos à ação monitória. Como bem ressaltado no despacho que, de ofício, concedeu oportunidade ao apelante para se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (ID 38446140) e na resposta de ID 38619561, ele não se desincumbiu desse dever processual e, por essa razão, a apelação não atende ao requisito da regularidade formal estabelecido pelo artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil em evidente ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior[1] pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Segundo o referido verbete 182 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, o agravo de instrumento que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada não é admissível. É evidente que esse entendimento tem como substrato o atendimento ao requisito da regularidade formal, principalmente quando se trata de recurso com fundamentação vinculada, como é o caso do agravo de instrumento. O enunciado sumular 182 do Superior Tribunal de Justiça, embora se refira ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial, tem sua aplicação orientada pelo princípio da dialeticidade, para viabilizar o exercício do contraditório. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior[2] sobre a questão na perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Idêntica compreensão também há na aplicação da mesma razão de decidir que orientou a elaboração do enunciado sumular 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o recurso extraordinário que não abrange todos os fundamentos da decisão atacada não deve ser conhecido. Esse entendimento jurisprudencial também está em harmonia com o princípio da dialeticidade e com o requisito da regularidade formal. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal. Esse entendimento é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[3]: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursais (causa de pedir: errar in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais". É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursais. Por outro lado, o pedido se mostra indispensável na formulação de qualquer recurso porque, ao lado da fundamentação, limita a atuação e decisão do Tribunal, considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (artigo1.013, caput, do Novo CPC). Em decorrência do princípio dispositivo, que norteia a existência e os limites - ao menos em regra - do recurso, a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade. Todos os recursos deverão ser devidamente fundamentados, quando interpostos oralmente. Na verdade, a concisão é uma decorrência lógica da forma oral de interposição do recurso, mas não existe qualquer vício em fundamentação concisa em recursos escritos, desde que suficiente para demonstrar as razões do inconformismo do recorrente. (...) É natural que cada recurso tenha requisitos formais específicos que devem ser preenchidos para que o recurso seja admitido. Por exemplo, o agravo de instrumento tem as peças obrigatórias, o recurso extraordinário e o especial têm o prequestionamento etc. Num plano de teoria geral dos recursos, é possível apontar alguns requisitos formais genéricos a todos os recursos, ou ao menos à maioria deles. Conforme analisado no Capítulo 68, item 68.5., em respeito ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ter fundamentação e pedido, sem os quais não será admitido. Na fundamentação deve ser atacado especificamente o fundamento da decisão recorrida', sendo no processo civil exigido que a interposição já venha acompanhada das razões recursais, em sistema diferente daquele existente no processo penal. O apelante se insurgiu contra a rejeição dos embargos à ação monitória. Todavia o fez dissociadamente dos fundamentos da sentença atacada. Nas razões recursais, deixou de impugnar especificamente os fundamentos fático-jurídicos considerados pelo órgão julgador. Sem mínimo confronto analítico das razões recursais com o conteúdo da sentença impugnada, evidente é a ofensa ao princípio da dialeticidade e o não atendimento ao requisito da regularidade formal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça expresso nos acórdãos adiante transcritos por suas ementas respectivamente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo. 1.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedente: AgInt no AREsp 1490629/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/08/2021. 1.2. In casu, no agravo do artigo1.042 do CPC, a parte não refutou o óbice da Súmula 7/STJ, aplicado na decisão de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.052.468/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.973.701/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. 2. A obrigação jurídica é convertida em natural após o advento da prescrição. Permanece hígido o direito ao crédito, porém extingue-se a pretensão de exigi-lo. 3. Não se pode confundir a impossibilidade de repetição do valor de dívida prescrita com direito à cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita. A obrigação natural não pode ser exigida sob qualquer modalidade, inclusive mediante a plataforma Serasa limpa nome. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1428383, 07051508420218070010, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do artigo1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença não atende ao requisito da regularidade formal e viola o princípio da dialeticidade. A irregularidade formal do recurso é um vício insanável, pois não há a possibilidade de abrir prazo para a correção, pois isso implicaria emenda após a ocorrência da preclusão consumativa. Por esse motivo, inviável a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É de se reconhecer, portanto, que as razões do recurso de apelação não satisfazem o requisito da regularidade formal em flagrante ofensa à dialeticidade recursal. Por esse motivo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porque manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO manifestamente inadmissível com fundamento na deserção e na irregularidade formal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista a falta de impugnação especifica aos fundamentos da sentença. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão, após as providências para a baixa, encaminhem-se para o Juízo de origem. [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181 [2] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. [3] Manual de Direito Processual Civil. 17a ed. revista, atualizada e ampliada. 2018. Ed. Juspodyum. p. 1.578/1.579 e 1.623. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022 às 11:58:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora